Tribunal: CARF
Processo: 12448.720076/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. NÃO IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
A constatação de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica sem a identificação dos beneficiários ou sem causa, sujeita a respectiva importância à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 61 da Lei no 8.981/1995, c/c artigos 674 e 675 do Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda, não havendo se falar em presunção na apuração do crédito tributário.
IRPJ. GLOSA DE DESPESAS. CUMULAÇÃO COM LANÇAMENTO IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE. BASES DISTINTAS. SÚMULA CARF No 241.
O valor do pagamento, se não comprovado por meio de documentação idônea, não pode ser utilizado como despesa para reduzir a base de cálculo do tributo. Nesta situação, o sujeito passivo da exigência tributária é o próprio contribuinte que reduziu indevidamente um pagamento não comprovado quando da apuração do tributo devido. Esse mesmo pagamento deve ser justificado pela causa de sua realização, pois trata-se de saída de recursos da pessoa jurídica. A exigência do IRRF pelo pagamento sem causa possui natureza jurídica diversa da exigência do imposto pela glosa de despesas. Se não comprovada a causa do pagamento, há a responsabilidade de se recolher o imposto na fonte, neste caso, na condição de responsável tributário.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720076/2013-16
ACÓRDÃO
1101-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVIÇOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
NÃO IDENTIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA LANÇAMENTO.
A constatação de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica sem a
identificação dos beneficiários ou sem causa, sujeita a respectiva
importância à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, na esteira dos preceitos inscritos no artigo 61 da Lei no
8.981/1995, c/c artigos 674 e 675 do Decreto no 3.000/1999 –
Regulamento do Imposto de Renda, não havendo se falar em presunção na
apuração do crédito tributário.
IRPJ. GLOSA DE DESPESAS. CUMULAÇÃO COM LANÇAMENTO IRRF.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE. BASES DISTINTAS. SÚMULA CARF No 241.
O valor do pagamento, se não comprovado por meio de documentação
idônea, não pode ser utilizado como despesa para reduzir a base de cálculo
do tributo. Nesta situação, o sujeito passivo da exigência tributária é o
próprio contribuinte que reduziu indevidamente um pagamento não
comprovado quando da apuração do tributo devido. Esse mesmo
pagamento deve ser justificado pela causa de sua realização, pois trata-se
de saída de recursos da pessoa jurídica. A exigência do IRRF pelo
pagamento sem causa possui natureza jurídica diversa da exigência do
imposto pela glosa de despesas. Se não comprovada a causa do
pagamento, há a responsabilidade de se recolher o imposto na fonte, neste
caso, na condição de responsável tributário.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720076/2013-16
2
NORMAS GERAIS DIREITO TRIBUTÁRIO. LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR.
PROVA PERICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
INDEFERIMENTO.
Nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora,
na apreciação das provas, formará livremente sua convicção, podendo
determinar diligência que entender necessária.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
CONSTRUIR ARQUITETURA E SERVIÇOS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrado Auto de Infração, cientificado em 10/01/2013 (F.R., e-fl. 76), exigindo-lhe
crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, decorrente da
constatação de pagamentos a beneficiário não identificado ou sem causa, nos termos do artigo 61
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720076/2013-16
3
da Lei no 8.981/1995, em relação aos anos-calendário 2008, conforme peça inaugural do feito, às
e-fls. 75/97, e demais documentos que instruem o processo.
Com mais especificidade, de conformidade com os autos, as infrações decorreram
das seguintes constatações:
“[...]
a) no decorrer da ação fiscal, foi constatada a existência de diversos pagamentos
efetuados pela contribuinte, em 2008, através de cheques por ela emitidos do
Banco Bradesco - Agência 2013-3 - Conta Corrente n° 20.314-9, sem o
correspondente documento que identificasse a operação ou causa desses
pagamentos;
b) os referidos valores foram escriturados a débito nas rubrica contábeis:
1.1.2.01.111- Concessionária de Transportes Ferroviários S.A. – Supervia (conta
patrimonial) e 4.1.1.03.004 – Transporte de Empregados (conta de resultado);
c) a fiscalizada foi intimada a apresentar a documentação comprobatória das
operações efetuadas, mas apresentou somente os extratos da conta corrente do
Banco Bradesco, indicando a movimentação dos valores pagos; não apresentou
qualquer documento que indicasse as operações que ensejaram os referidos
pagamentos, bem como os beneficiários / operação ou causa, no caso dos valores
escriturados na conta de resultado 4.1.1.03.004 - Transporte de Empregados;
d) diante do exposto, com fundamento no art. 674 do RIR/99 (art. 61 da Lei no
8.981, de 1995), efetuou-se o lançamento do IRRF incidente, exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, sobre os pagamentos em questão, conforme detalhado,
às fls. 72/73;
e) além do IRRF incidente sobre os pagamentos, cuja operação ou causa e
beneficiário não foram identificados, os valores correspondentes, que foram
levados indevidamente a débito do resultado do exercício, como custo de
transporte, foram objeto de glosa, para a apuração do Lucro Real e base de
cálculo da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, igualmente pela falta do
documento comprobatório da efetiva realização do dispêndio, conforme
detalhado, às fls. 74 (a autuação do IRPJ e CSLL encontra-se formalizada no
Processo no 12448.720075/2013-63). [...]”
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 363/371,
a qual fora julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ em Salvador/BA, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 15-48.327, de 30 de outubro de 2019, de e-fls. 525/531,
com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA OU OPERAÇÃO
NÃO COMPROVADA. IRRF.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720076/2013-16
4
Incide imposto de renda exclusivamente na fonte sobre pagamento efetuado por
pessoa jurídica a beneficiário não identificado, bem como a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 556/564,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Em sede de preliminar, insurge-se contra o Acordão recorrido, o qual manteve a
exigência fiscal em sua plenitude, por entender ser inviável a cobrança do IRRF, à alíquota de 35%,
cumulada com o alargamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, via glosa de despesas, sob
pena de se configurar bis in idem e confisco.
Acrescenta que a pretensão fiscal acaba por tributar, de duas formas distintas, a
mesma base de cálculo, a partir do momento que se glosam as despesas incorridas para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL e, posteriormente, se exige o recolhimento de 35% a título de IRRF
sobre a mesma materialidade.
Defende que a incidência do IRRF prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/95, por
consequência, só seria aplicável se as despesas não tivessem sido glosadas, na linha da
jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
contrapõe-se à exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto
que as conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante restou devidamente
demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos trazidos à colação na
defesa inaugural, os quais não foram analisados pelo julgador recorrido com a profundidade que o
caso exige.
Em defesa de sua pretensão, assevera ter havido evidente erro de fato por parte da
contribuinte no registro em sua contabilidade de tais pagamentos, informados como Vale
Transporte, quando, na verdade, são distribuições de lucros e dividendos aos sócios, impondo a
revisão do lançamento, nos termos do artigo 172, inciso II, do CTN, desaguando na decretação da
improcedência do feito.
Alega que, não bastasse o flagrante equívoco na classificação contábil, que por si só
já inibe a continuidade do guerreado Auto de Infração, recentes acórdãos do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais têm decidido que somente cm casos de dolo, flagrantemente
não ocorrido no caso aqui trazido à baila, conforme julgado do Acórdão 130200463 Processo
1847.10039.142/2008-15, poderia a zelosa Fiscalização arbitrar o alcance do IRRF, nos termos do
art. 674/RIR.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720076/2013-16
5
Sustenta que a distribuição dos lucros a fim de remunerar o Capital da Recorrente
alcançou 66% (sessenta e seis por cento), ou seja, o mesmo valor alcançado pela zelosa
Fiscalização por arbitramento, quando comparado com os 100 % (cem por cento) a que teria
direito junto a conta de Lucros Acumulados, percentual aquele que também corrobora com a
quantia devidamente aprovisionada no Passivo Circulante.
Alternativamente, constatando tratar-se de erro de fato, considerando que os
reassentamentos dos saldos das contas contábeis foram devidamente ajustados, considerando
ainda que a Recorrente encontra-se cm processo de Recuperação Judicial e afim de não se
perpetuar INJUSTIÇA, a Recorrente roga a oportunidade de o agente fiscalizador promover
diligência e assim constatar a verdade material e assim converter o processo em diligência.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte - IRRF, decorrente da constatação de pagamentos a beneficiário não identificado ou sem
causa, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/1995, em relação aos anos-calendário 2008,
conforme devidamente explicitado no Auto de Infração e Descrição dos Fatos.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
DO LANÇAMENTO DE GLOSA DE DESPESAS E IRRF – PAGAMENTO SEM CAUSA –
POSSIBILIDADE
Em sede de preliminar, insurge-se contra o Acordão recorrido, o qual manteve a
exigência fiscal em sua plenitude, por entender ser inviável a cobrança do IRRF, à alíquota de 35%,
cumulada com o alargamento da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, via glosa de despesas, sob
pena de se configurar bis in idem e confisco.
Acrescenta que a pretensão fiscal acaba por tributar, de duas formas distintas, a
mesma base de cálculo, a partir do momento que se glosam as despesas incorridas para fins de
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720076/2013-16
6
apuração do IRPJ e da CSLL e, posteriormente, se exige o recolhimento de 35% a título de IRRF
sobre a mesma materialidade.
Defende que a incidência do IRRF prevista no artigo 61 da Lei no 8.981/95, por
consequência, só seria aplicável se as despesas não tivessem sido glosadas, na linha da
jurisprudência administrativa transcrita na peça recursal.
Inobstante o insurgimento da recorrente, suas alegações de fato e de direito não
são capazes de rechaçar a pretensão fiscal.
Destarte, em que pese a grande celeuma que envolve o tema, certo é que a
jurisprudência consolidada neste Tribunal oferece proteção ao pleito fiscal, consoante se positiva
dos Acórdãos com suas ementas abaixo transcritas, um das quais desta Turma, tomado em
recente julgamento, como segue:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DESPESA NÃO COMPROVADA. LANÇAMENTO CONTÁBIL. DOCUMENTAÇÃO DE
SUPORTE.
O contribuinte deve comprovar a legitimidade do lançamento contábil mediante a
apresentação da documentação que lhe dá suporte, sob pena de tal operação não
ser considerada na apuração da base de cálculo do IRPJ. Além disso, deve
demonstrar que a despesa contabilizada atende às condições de dedutibilidade
descritas no Regulamento do Imposto de Renda.
[...]
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. GLOSA DE DESPESAS. CONCOMITÂNCIA DA
EXIGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
O valor do pagamento, se não comprovado por meio de documentação idônea,
não pode ser utilizado como despesa para reduzir a base de cálculo do tributo.
Nesta situação, o sujeito passivo da exigência tributária é o próprio contribuinte
que reduziu indevidamente um pagamento não comprovado quando da
apuração do tributo devido. Esse mesmo pagamento deve ser justificado pela
causa de sua realização, pois trata-se de saída de recursos da pessoa jurídica. A
exigência do IRRF pelo pagamento sem causa possui natureza jurídica diversa da
exigência do imposto pela glosa de despesas. Se não comprovada a causa do
pagamento, há a responsabilidade de se recolher o imposto na fonte, neste
caso, na condição de responsável tributário. [...]” (Acórdão no 1101-001.667 –
Processo no 15746.720904/2020-61 – Sessão de 29/07/2025 – Unânime – Relator
Jeferson Teodorovicz)
“[...]
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006, 2007
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720076/2013-16
7
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento;
caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram
comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre
outros) que enseja o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do
pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a
causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma
relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento,
porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM IRPJ.
GLOSA DE DESPESAS. COMPATIBILIDADE.
Concomitância do IR-Fonte e IRPJ. Infrações distintas. No IRPJ, a sociedade
pratica o fato gerador, glosa de despesas/custos, por exemplo. Ela é
contribuinte e responde por fato gerador próprio. No caso do IR-Fonte, essa
mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou seja, como responsável pelo
recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do pagamento. Tanto que a
base de cálculo deve ser reajustada considerando a alíquota de 35%, vez que o
pagamento efetuado é considerado líquido. Portanto, é possível uma
convivência harmônica entre ambas as infrações. [...]” (Acórdão no 1201-003.195
– Processo no 15504.723875/2011-41 – Sessão de 15/10/2019 – Unânime –
Relator: Efigênio de Freitas Júnior)
A jurisprudência massiva no sentido encimado, corroborando a possibilidade de
coexistência dos lançamentos de IRRF incidente sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não
identificado e de IRPJ e Reflexos decorrente da glosa das respectivas despesas, acabou por
desaguar na aprovação da Súmula CARF no 241, de observância obrigatória, rechaçando de uma
vez por todos o entendimento em sentido contrário, como pretende a contribuinte, senão
vejamos:
“O lançamento do imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) incidente sobre
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado pode coexistir com o
lançamento de IRPJ e CSLL por glosa de custos e despesas.”
Como se observa, o entendimento assentado neste Tribunal, inclusive nesta Turma,
traduzido recentemente na Súmula CARF no 241, é no sentido da possibilidade de lançamentos de
glosas de despesas e, bem assim, de IRRF a título de pagamento sem causa ou a beneficiário na
identificado, sobretudo considerando que repousam sob bases distintas, como acima
demonstrado, não havendo se falar em bin in idem, ao contrário do que sustenta a contribuinte,
impondo seja rechaçada a pretensão da recorrente.
DO MÉRITO
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720076/2013-16
8
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda,
contrapõe-se à exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto
que as conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante restou devidamente
demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos trazidos à colação na
defesa inaugural, os quais não foram analisados pelo julgador recorrido com a profundidade que o
caso exige.
Em defesa de sua pretensão, assevera ter havido evidente erro de fato por parte da
contribuinte no registro em sua contabilidade de tais pagamentos, informados como Vale
Transporte, quando, na verdade, são distribuições de lucros e dividendos aos sócios, impondo a
revisão do lançamento, nos termos do artigo 172, inciso II, do CTN, desaguando na decretação da
improcedência do feito.
Alega que, não bastasse o flagrante equívoco na classificação contábil, que por si só
já inibe a continuidade do guerreado Auto de Infração, recentes acórdãos do CARF - Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais têm decidido que somente cm casos de dolo, flagrantemente
não ocorrido no caso aqui trazido à baila, conforme julgado do Acórdão 130200463 Processo
1847.10039.142/2008-15, poderia a zelosa Fiscalização arbitrar o alcance do IRRF, nos termos do
art. 674/RIR.
Sustenta que a distribuição dos lucros a fim de remunerar o Capital da Recorrente
alcançou 66% (sessenta e seis por cento), ou seja, o mesmo valor alcançado pela zelosa
Fiscalização por arbitramento, quando comparado com os 100 % (cem por cento) a que teria
direito junto a conta de Lucros Acumulados, percentual aquele que também corrobora com a
quantia devidamente aprovisionada no Passivo Circulante.
Em que pesem as substanciosas razões de fato e de direito ofertadas pela
contribuinte, seu inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos
elementos que instruem o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão
recorrida, apresenta-se incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Destarte, tratando-se de recurso voluntário em que aduz basicamente as mesmas
alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a qual se debruçou com
muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde pedimos vênia para
transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos no artigo
114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
A impugnante alega que se equivocou na contabilização da conta
4.1.1.03.004 - Transporte de Empregados, sendo que os desembolsos/despesas
ali registrados se tratou de distribuição de dividendos de exercícios anteriores
(passivo circulante) e vincendos (ativo circulante), conforme se denotaria nos
documentos de retiradas, quais sejam: “os cheques ao portador (DOC 03) cujo
montante conhecido corrobora com o percentual dos quinhões das cotas
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720076/2013-16
9
daquela sociedade (DOC 04), sobretudo quando confrontados com os resultados
dos calendários de 2007 e 2008 (DOC 05),...”.
Os cheques a que se refere a impugnante, às fls. 426/492, foram todos
nominais à própria emitente. Ou seja, não permitem identificar os reais
beneficiários dos recursos sacados. Além disso, não trazem qualquer indicação
de qual a causa dos pagamentos.
Conforme consta no Contrato Social da autuada, às fls. 348/352, a
sociedade tinha como sócios: Júlio Dinis de Andrade Pinheiro (CPF 030.153.947-
20) e Camila de Aragão Pinheiro (CPF 029.481.327-62), que detinham 99% e 1%
do capital social, respectivamente. Na Ficha 51A – Rendimentos de Dirigentes,
Sócios ou Titular da DIPJ/2009, relativa ao ano-calendário 2008, apresentada
pela empresa, às fls. 45, não foi informada qualquer distribuição de lucros aos
sócios. Verifica-se, também, que estes sócios não informaram qualquer
recebimento a este título em suas respectivas declarações de rendimentos,
relativas ao ano-calendário 2008.
Quanto ao Balanço Patrimonial Comparativo em 31/12/2007 e
31/12/2008, às fls. 494/496, verifica-se que houve um acréscimo nos Resultados
Acumulados de R$ 1.498.583,09 (6.629.819,18 – 5.131.236,09), e no Patrimônio
Líquido de R$ 2.092.830,15 (18.285.765,00 – 16.192.934,85), enquanto que o
resultado do exercício informado na DIPJ/2009, às fls. 14/17, relativa a este
mesmo período, foi de R$ 1.447.265,86 (92.211,54 + 193.807,60 + 331.426,00 +
829.820,72). Ou seja, com base neste Balanço Patrimonial, inferese que os
lucros acumulados e os resultados do exercício permaneceram no Patrimônio
Líquido da fiscalizada no ano-calendário de 2008. Inexiste em seu Ativo
Circulante ou Passivo Circulante qualquer evidência da alegada distribuição de
dividendos aos sócios ou equívoco na classificação contábil.
A impugnante alega que o CARF tem decidido que somente em casos de
dolo é que poderia a autoridade fiscal arbitrar o alcance do IRRF, nos termos do
art. 674 do RIR/99. Contudo, além das decisões do CARF não terem força
normativa, o referido dispositivo não tem caráter punitivo, mas sim o de
viabilizar a tributação dos recursos transferidos a terceiros não identificados ou
sem causa conhecida.
Defende, ainda, a impugnante que a incidência do IRRF nas hipóteses
previstas no § 1o do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, somente seria aplicável às
empresas sujeitas à contabilização de seus atos negociais. Contudo, a expressão
“contabilizados ou não” constante no referido dispositivo não restringe sua
aplicação, como entende a impugnante, mas sim impõe sua aplicação mesmo
nos casos em que os pagamentos efetuados ou recursos entregues tenham sido
contabilizados. Além disso, mesmo que existisse tal condicionante, esta não
socorreria a autuada, que optou pelo lucro real no período em questão, motivo
pelo qual estava obrigada à escrituração contábil de suas operações.
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720076/2013-16
10
Diante do exposto, restando sem comprovação a operação ou causa dos
pagamentos relacionados, às fls. 72/73, mantém-se a exigência do IRRF com
base § 1o do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, sendo que destes valores, nos casos
dos escriturados na conta de resultado 4.1.1.03.004 - Transporte de
Empregados, mantém-se ainda pela falta identificação dos beneficiários dos
pagamentos.
[...]” (grifamos)
Constata-se, assim, que o procedimento adotado pela autoridade fazendária
encontra guarida na legislação de regência, notadamente Leis e Decretos, os quais são,
igualmente, de observância obrigatória por este Colegiado.
Ao contrário do que alega a recorrente, como se extrai das fundamentações do
Acórdão recorrido, não há se falar em lançamento por presunção, uma vez haver uma perfeita
subsunção dos fatos às normas acima elencadas. Mais a mais, não faz sentido algum afirmar que
os beneficiários dos valores tributados seriam os sócios da empresa, recebidos a título de
distribuição de lucros ou dividendos, se inexiste nos autos qualquer comprovação neste sentido,
além da escrituração contábil, que faz prova contra ou a favor da contribuinte e deve ser
mantida de conformidade com as normas legais, não registrar tais pagamentos.
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e, a
contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes
de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos
documentos colacionados aos autos na impugnação ou ação fiscal, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal em sua integralidade.
Tanto é assim, que ausente de provas, elabora pedido alternativo de conversão do
julgamento em diligência, que será analisado adiante, com o fito de comprovar a regularidade de
sua escrita fiscal, o que poderia/deveria ser feito no decorrer da ação fiscal e, eventualmente,
observados os pressupostos para tanto, em sede de discussão no processo administrativo fiscal, o
que não se vislumbra na hipótese dos autos.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter a decisão de primeira instância.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Alternativamente, constatando tratar-se de erro de fato, considerando que os
reassentamentos dos saldos das contas contábeis foram devidamente ajustados, considerando
ainda que a Recorrente encontra-se cm processo de Recuperação Judicial e afim de não se
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720076/2013-16
11
perpetuar INJUSTIÇA, a Recorrente roga a oportunidade de o agente fiscalizador promover
diligência e assim constatar a verdade material e assim converter o processo em diligência.
Sem razão à contribuinte!
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da controvérsia e observados os pressupostos para tanto, não se prestando para fins
protelatórios, o que impõe o seu indeferimento nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99
c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto 70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo das
fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que os valores tributados seriam distribuições de lucros e
dividendos aos sócios, impondo seja indeferido o pedido de diligência.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.942 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720076/2013-16
12
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância,
pelos seus próprios fundamentos.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 621
DF CARF MF
Original